Tribunal: TJES
Processo: 5006201-21.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada; Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006201-21.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIO MARGON

AGRAVADO: PREVIDENCIA USIMINAS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DO BENEFICIÁRIO (“TAXAÇÃO DE INATIVOS”). INOVAÇÃO NA EXECUÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por entidade de previdência complementar fechada contra decisão monocrática que deu parcial provimento a agravo de instrumento para afastar a dedução, no cumprimento de sentença, de valores relativos à contribuição do beneficiário inativo, não prevista no título executivo judicial que condenou ao pagamento de suplementação de aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, na fase de cumprimento de sentença, a dedução de contribuições do beneficiário não expressamente autorizadas no título executivo judicial; e (ii) estabelecer se houve preclusão em razão da ausência de impugnação específica do exequente em primeiro grau quanto ao pleito de desconto formulado pela entidade previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente e idônea para resolver integralmente a controvérsia.

A decisão monocrática enfrenta adequadamente os pontos centrais da lide, com base na preservação da coisa julgada e na observância estrita do título executivo judicial.

O título executivo judicial reconhece o adimplemento das obrigações contratuais pelo beneficiário e condena a entidade previdenciária ao pagamento da suplementação de aposentadoria, sem qualquer ressalva quanto à possibilidade de descontos posteriores.

A introdução, na fase de cumprimento de sentença, de deduções não previstas no título configura inovação indevida e viola o princípio da fidelidade ao título executivo.

As matérias deduzidas ou dedutíveis na fase de conhecimento estão alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada, sendo vedada sua rediscussão na execução, ainda que se alegue matéria de ordem pública.

A validade abstrata do regulamento do plano de benefícios não se sobrepõe à autoridade da decisão judicial transitada em julgado, específica para o caso concreto.

Não prospera a alegação de preclusão imputada ao exequente, pois a controvérsia envolve os limites objetivos do título judicial, matéria insuscetível de ampliação na fase executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É vedada a dedução de contribuições do beneficiário em sede de cumprimento de sentença quando inexistente autorização expressa no título executivo judicial.

A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão, na fase executiva, de matérias deduzidas ou dedutíveis no processo de conhecimento.

O regulamento do plano de benefícios não pode prevalecer sobre decisão judicial transitada em julgado no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 336 e 502.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.797.925/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 14.06.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.749.877/GO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 25.05.2021, DJe 10.06.2021; STJ, EDcl-AgRg-HC nº 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021, DJe 01.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006201-21.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: MARIO MARGON

RELATOR: DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
em face da decisão monocrática de Id. 11159677, que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por
MARIO MARGON
para afastar a dedução de valores relativos à contribuição do beneficiário ("taxação de inativos") do montante exequendo.

Em suas razões recursais, a
PREVIDÊNCIA USIMINAS
argumenta que houve preclusão da matéria, uma vez que o exequente não impugnou especificamente o pleito de desconto das contribuições em sua resposta à impugnação ao cumprimento de sentença perante o juízo de primeiro grau. Sustenta que o Regulamento do plano de benefícios permanece válido e eficaz, inexistindo declaração de nulidade de suas cláusulas, o que autorizaria a retenção das contribuições devidas pelo assistido para a manutenção do equilíbrio atuarial do fundo. Aduz, por fim, que a manutenção da decisão monocrática causará dano irreversível à saúde financeira da entidade.

Em contrarrazões,
MARIO MARGON
alega que a decisão monocrática deve ser mantida integralmente, visto que se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Requer o desprovimento do recurso, reportando-se aos fundamentos da decisão que vedou a inovação nos limites do título executivo judicial.

P
ois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da prolação do “decisum” monocrático objurgado
. Explico.

Inicialmente, impende registrar que o magistrado não está compelido a rebater, de forma exaustiva e individualizada, cada uma das teses ou dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que adote fundamentação jurídica idônea e suficiente para lastrear o seu convencimento e dirimir integralmente a controvérsia posta em juízo. Nesse sentido:

2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

No caso sub examine, a decisão monocrática ora fustigada enfrentou os pontos nodais da lide de maneira lógica e coerente, pautando-se no rigor técnico exigido para a preservação da coisa julgada e na fidelidade devida ao comando judicial transitado em julgado. Portanto, a ausência de resposta direta a argumentos periféricos não macula o
decisum
, uma vez que a
ratio decidendi
central — a imutabilidade do título — restou amplamente demonstrada.

Ato contínuo, reitero que a decisão monocrática merece ser integralmente mantida, porquanto a determinação de dedução de contribuições não previstas no título judicial configura inovação indevida e ofensa reflexa à eficácia preclusiva da coisa julgada.

O título executivo judicial (sentença e acórdão da fase de conhecimento) reconheceu expressamente que o autor cumpriu suas obrigações contratuais, condenando a Previdência Usiminas ao pagamento da suplementação de aposentadoria
sem estabelecer qualquer ressalva ou autorização para descontos posteriores a título de contribuições
.

Sob o prisma do princípio da fidelidade ao título, a execução deve observar estritamente o comando ali contido, sendo vedado à parte executada tentar introduzir encargos ou abatimentos que deveriam ter sido objeto de discussão na fase cognitiva, sob pena de eternizar a lide e violar a segurança jurídica. A esse respeito, vejamos:

[...] 1.
Nos termos da jurisprudência deste STJ, e à luz do art. 300 do CPC/73 (art. 336 do CPC/15), as matérias de defesa deduzidas ou dedutíveis na fase de conhecimento são atingidas pela imutabilidade da coisa julgada e da preclusão, sendo insuscetíveis de discussão em sede de cumprimento de sentença.
2. Ademais, havendo decisão anterior, na fase de liquidação, sobre a matéria, não impugnada à época, resta igualmente precluso o debate. Incidência das Súmulas 83 e 7/STJ. 3. Presentes os requisitos para aplicação do artigo 85, § 11, do CPC/15, inclusive a condenação ao pagamento de honorários na origem, mostra-se correta a majoração da verba efetivada pela decisão agravada. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.797.925/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023)

[...] 1.
Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença declaratória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição, na fase de cumprimento de sentença
. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp n. 1.749.877/GO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 10/6/2021)

Nessa esteira, quanto à tese de preclusão arguida pela PREVIDÊNCIA USIMINAS, calcada no suposto silêncio do exequente em primeiro grau, tal argumento não prospera diante da natureza da matéria, que envolve o respeito aos limites objetivos do título judicial consolidado. Uma vez ocorrido o trânsito em julgado da decisão declaratória, opera-se a eficácia preclusiva que impede o conhecimento até mesmo de matérias de ordem pública não suscitadas oportunamente, conforme entendimento sedimentado pelo Colendo STJ.

Outrossim, a validade genérica das normas do Regulamento de Benefícios não sobrepuja a autoridade da decisão judicial específica para o caso concreto; se a entidade previdenciária não obteve, no processo de conhecimento, a declaração do direito de retenção de tais parcelas, não pode pretender fazê-lo agora em sede de cumprimento de sentença, sob o risco de violar frontalmente a coisa julgada (
res judicata
).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo
interno interposto por
PREVIDENCIA USIMINAS
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática que
deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por
MARIO MARGON
para afastar a dedução de valores relativos à contribuição do beneficiário ("taxação de inativos") do montante exequendo.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.